Tribunal: TJSP
Processo: 2203220-22.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-30
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BENS PARA PENHORA - INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – INCIDÊNCIA DA NORMA CONSUMERISTA, DEVENDO SER OBSERVADO O PREVISTO NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE INDEFERIU DE PLANO O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE BENS PARA PENHORA - INDÍCIOS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL – INCIDÊNCIA DA NORMA CONSUMERISTA, DEVENDO SER OBSERVADO O PREVISTO NO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE PARA QUE SEJAM ANALISADOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES, RESPEITADO O CONTRADITÓRIO E O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.